Tribunal: TJSP
Processo: 1051655-63.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de reconhecimento do direito ao cadastramento como Despachante Documentalista e consequente acesso aos sistemas informatizados do DETRAN. Impetração posterior à vigência da Lei no 14.282/2021. Não comprovação do preenchimento dos requisitos legais – Inteligência dos arts. 5o, III, e 12, parágrafo único, da Lei no 14.282/2021. Ausência de direito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de reconhecimento do direito ao cadastramento como Despachante Documentalista e consequente acesso aos sistemas informatizados do DETRAN. Impetração posterior à vigência da Lei no 14.282/2021. Não comprovação do preenchimento dos requisitos legais – Inteligência dos arts. 5o, III, e 12, parágrafo único, da Lei no 14.282/2021. Ausência de direito líquido e certo. Julgados desta E. Corte.

R. sentença reformada para denegar a segurança.

REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.